Tribunal: TJMT
Processo: 1023458-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023458-17.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (INTERESSADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI DE CUIABA - MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (UMA VEZ). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (QUATRO VEZES).
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A VIDA PARA A FORMA CULPOSA
.
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA. TIPIFICAÇÃO MANTIDA.
2.

PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL
. REDISCUSSÃO. TEMA EXAMINADO EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR. COISA JULGADA.
3.

INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA
. MEDIDA JÁ ADOTADA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE. REVISIONAL
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
P
ara que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

1.2.
Existindo provas seguras e robustas de que o requerente pilotava uma das três motocicletas usadas pelos comparsas que atiravam de forma aleatória contra as vítimas, não há como se reputar equivocado o reconhecimento dos crimes contra a vida na modalidade dolosa.

1.3.
Diante da demonstração de que a escolha dos jurados não foi aleatória, mas calcada em conjunto fático-probatório constante nos autos, deve ser afastada, dada a inexistência de
error in judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos.

2.
Em respeito à coisa julgada, é defeso examinar pleito já apreciado e rechaçado em Revisão Criminal proposta anteriormente (no caso, imposição das penas basilares nos patamares mínimos previstos em lei).

3.

Deve ser reconhecida a carência de interesse processual
no ponto em que se almeja a incidência da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) se referida circunstância já foi aplicada na origem, para atenuar a pena na segunda etapa dosimétrica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Ezio Rosa da Silva Junior
foi condenado à pena definitiva de
42 anos e 9 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
50 dias-multa
, por ter cometido os seguintes crimes:
a)

Extorsão Qualificada pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 158, § 1o, do CP);
b)

Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP) e
c)

Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II do CP, quatro vezes).

Inconformado, ele interpôs o Recurso de Apelação no. 105897/2011, ao qual foi
negado provimento
pela Egrégia Primeira Câmara Criminal.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, propôs a Revisão Criminal no. 138612/2016, julgada
improcedente
.

Mais tarde, ele ajuizou a Revisão Criminal no. 1000383-17.2019, julgada
procedente
para
“
modificar a fração de aumento de pena havida na terceira fase dosimétrica do crime de extorsão
” e, via de consequência, redimensionar a pena final para
41 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
25 dias-multa
.

Nesta
terceira
revisional, pretende ver desclassificados os crimes contra a vida para a
forma culposa
, pois “
não praticou os atos que resultaram na consumação dos fatos e sequer contribuiu
[para os resultados]”, sem contar que não “
tinha conhecimento do que iria acontecer
” e se mostrou arrependido, “
contribuindo com a polícia e a justiça
” (sic).

De modo subsidiário, pleiteia o estabelecimento das
penas basilares nos patamares mínimos previstos em lei
e a aplicação da atenuante de
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP), por contar com apenas 18 anos de idade à época dos fatos delituosos
(ID 114002474).

Instruiu a inicial com documentos (ID 114002475 a 114002486).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer
pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
ou, se admitida, pela sua
improcedência
(ID 116834455),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Homicídio qualificado, tentativa de homicídios qualificados e extorsão, em concurso material – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Pleito de revisão da pena, desclassificação da conduta ou realização de novo julgamento – Responsabilização penal imposta pelo Tribunal do Júri e mantida pelo e. TJMT em sede de Apelação Criminal – Revisão Criminal anterior que reduziu a reprimenda imposta – Ausência de fatos novos – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida a ação, pela improcedência do pleito
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022